Tribunal: TJMT
Processo: 1032255-10.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032255-10.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SELENI GUARDIANO DE CARVALHO - CPF: 825.132.101-82 (RECORRENTE), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO DE DÍVIDA POR DESACORDO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO PARA CANCELAMENTO DA COMPRA – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO ACORDADA NO PROCON – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE ENVIO ANTERIOR – RECLAMAÇÃO NO PROCON – EXIGÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS – NÃO CUMPRIMENTO – CULPA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO APÓS RECLAMAÇÃO NO PROCON – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Diante da impugnação de compra devidamente realizada por desacordo comercial exige-se a devida apresentação da documentação necessária a apuração do fato pela administradora do cartão de crédito.

Havendo reclamação no PROCON, em cuja defesa a instituição bancária exige o envio de certos documentos, é dever do consumidor atender ao pedido, ainda que alegue ter enviado os documentos a outro setor anteriormente, pois diante de reclamação administrativa no PROCON, é seu dever dar cumprimento às exigências, uma vez que é justamente a ineficiência anterior o objeto da reclamação, o que exige nova apresentação de documentos.

Por razão da lealdade e boa-fé, em havendo reclamação visando sanar o impasse e sendo exigida a apresentação de documentação para tanto, não pode o consumidor se recusar a fazê-lo alegando que em período anterior apresentou tais documentos, pois o meio de solução requerido implica em nova tentativa de solução e, portanto, exige nova atuação.

A prova do envio dos documentos exigidos, após a apresentação de defesa no PROCON, é ônus do consumidor, de modo que a improcedência se impõe, não se admitindo a inversão do ônus quanto à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há que se falar em suspensão da cobrança, baixa da restrição e configuração de danos morais, pois não há prova de que de fato, a autora enviou a carta explicativa e contrato com a empresa referente à transação cancelada ao banco requerido, uma vez que o e-mail enviado é anterior ao requerimento do banco no PROCON, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

REVOGO A LIMINAR.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “efetuou transação com o cartão de crédito em 10x de 150,00 (cento e cinqüenta reais) no fornecedor AGM BRASIL Agencia de Modelos e Fotografia LTDA e, em razão de desacordo comercial entre a Autora e o fornecedor supracitado, promoveu a Autora reclamação no Procon-MT perante o Recorrido e perante a AGM BRASIL, sendo que esta última sequer respondeu a solicitação do Procon-MT”.

Argumentou que o Banco Bradesco “respondeu o reclamo administrativo Ref. CIP/FA n. 51001002200005322 que, gerou no segundo Réu o protocolo de atendimento n. 307135147, conforme se verifica em anexo (Doc.05-Resposta a Reclamação do Procon-MT), com a fundamentação de que a Autora deveria encaminhar email com carta explicativa sobre os serviços contratados e o que foi fornecido, bem como o contrato referente a prestação de serviço”, de modo que “tomou todas as medidas para mitigar seu próprio prejuízo, quando reclama administrativamente sobre contestação de débito em razão do desacordo comercial”.

Argumentou que apesar disso “não promovera o processamento administrativo da contestação do débito e mediante conduta arbitrária, promoveu a inscrição do nome da Recorrente nos cadastros restritivos”, sendo que a sentença fora julgada improcedente com o argumento de que após a reclamação no PROCON não houve o envio dos documentos solicitados, porém havia encaminhado tais documentos anteriormente.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso porque não houve fornecimento dos documentos e, ainda, se trata de restrição devida ante a celebração da compra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de baixa da restrição e indenização moral por inscrição indevida nos órgãos de proteção por dívida que requereu o cancelamento por desacordo comercial.

No caso, a parte promovente mantém um cartão de crédito emitido pela Via Varejo e que é administrado pelo Banco Bradesco, com o qual celebrou transação em 10x de 150,00 (cento e cinquenta reais) com a empresa AGM BRASIL Agencia de Modelos e Fotografia LTDA.

Alegando suposto desacordo comercial, solicitou ao Banco Bradesco o cancelamento da compra e lhe teriam exigido o envido de documentos necessários à análise do pedido, o que fez em 19/03/2020, no entanto não houve êxito e efetuou reclamação no PROCON contra o Banco e a empresa AGM, tendo apenas o Banco Bradesco apresentado defesa e solicitado o envio de certos documentos para análise, o que não ocorreu.

Aqui encontra-se toda a celeuma, pois o consumidor não encaminhou os documentos solicitados na defesa do PROCON e entende que o fato de ter apresentado os documentos anteriormente (embora o e-mail não identifique todos os documentos enviados), lhe dispensaria de fazer nova apresentação, razão que não lhe assiste.

O magistrado
a quo
entendeu que o envio dos documentos solicitados por ocasião da apresentação da defesa no PROCON seria essencial, com o que concorda esta magistrada, pois se o consumidor efetuou reclamação visando sanar o impasse, era seu dever atender ao chamado do Banco e apresentar os documentos, não podendo, assim, se insurgir quanto à inscrição efetuada em relação a dívida que legitimamente contratou, apesar de estar pleiteando o cancelamento.

Assim fundamentou o magistrado
a quo
:

Em simples análise dos autos verifica-se que NÃO assiste razão à parte autora.

Em que pese a parte autora sustentar que solicitou o cancelamento de transação por desacordo comercial e que o banco requerido não teria tomado providências e que em decorrência da inércia do banco, teve seu nome negativado, não comprova que de fato enviou os documentos solicitados, vejamos:

A autora apresentou resposta do banco requerido junto ao PROCON datado de 03/04/2020 (ID 43353446) em que o banco requer o envio de carta explicativa e contrato com a empresa referente à transação cancelada, todavia, apresenta como comprovante do envio dos referidos documentos,
print
de e-mail datado de 19/03/2020 enviado pelo banco requerido (ID 43353447) informando o recebimento dos documentos e que estava sendo enviado ao setor de análise, portanto, o e-mail possui data anterior à resposta do banco [...].

Aliás, como bem pontuou o magistrado “a fatura objeto da restrição possuía transações regulares e que não foi objeto do desacordo comercial/solicitação de cancelamento e, portanto, devidas”.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Diante da impugnação de compra devidamente realizada por desacordo comercial exige-se a devida apresentação da documentação necessária a apuração do fato pela administradora do cartão de crédito.

Havendo reclamação no PROCON, em cuja defesa a instituição bancária exige o envio de certos documentos, é dever do consumidor atender ao pedido, ainda que alegue ter enviado os documentos a outro setor anteriormente, pois diante de reclamação administrativa no PROCON, é seu dever dar cumprimento às exigências, uma vez que é justamente a ineficiência anterior o objeto da reclamação, o que exige nova apresentação de documentos.

Por razão da lealdade e boa-fé, em havendo reclamação visando sanar o impasse e sendo exigida a apresentação de documentação para tanto, não pode o consumidor se recusar a fazê-lo alegando que em período anterior apresentou tais documentos, pois o meio de solução requerido implica em nova tentativa de solução e, portanto, exige nova atuação.

A prova do envio dos documentos exigidos, após a apresentação de defesa no PROCON, é ônus do consumidor, de modo que a improcedência se impõe, não se admitindo a inversão do ônus quanto à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença recorrida por fundamento diverso, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021